Tribunal: TJMT
Processo: 0002083-48.2011.8.11.0025
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO
MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA
APELADO(S):
GENES OLIVEIRA RIOS
SÃO BENEDITO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
SÃO BENEDITO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
PAULO ROBERTO RIBEIRO

Número do Protocolo: 40277/2016
Data de Julgamento: 17-02-2020

E M E N T A
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRESCRIÇÃO – ART. 23, I, DA LEI No 8.429/92 – INOCORRÊNCIA – DEMORA DA CITAÇÃO – SÚMULA 106 DO STJ – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – APELO PROVIDO.
O prazo quinquenal de prescrição, na ação de improbidade administrativa, interrompe-se com a propositura da ação, independentemente da data da citação, que, mesmo efetivada em data posterior, retroage à data do ajuizamento da ação (arts. 219, § 1o e 263 - CPC).

APELANTE(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO
MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA
APELADO(S):
GENES OLIVEIRA RIOS
SÃO BENEDITO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
SÃO BENEDITO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
PAULO ROBERTO RIBEIRO

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recursos de Apelações interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO E MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA contra a r. sentença, proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular que, nos autos da Ação Civil Pública por Atos de Improbidade, proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, julgou extinto o processo, com resolução do mérito, com base no reconhecimento da ocorrência da prescrição, nos termos do art. 269, inciso IV, do CPC. Condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 10.000,00 (dez mil reais).
O Município de Castanheira ingressou com Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa em face de GENES DE OLIVEIRA RIOS e SÃO BENEDITO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
Segundo consta na inicial, no ano de 2008, durante a gestão de Genes de Oliveira Rios na Prefeitura Municipal de Castanheira, a empresa São Benedito Comércio e Serviços Ltda foi contratada para executar a obra de ampliação do sistema de água da cidade, porém, a empresa executou apenas parte da obra e com imperfeições e mesmo diante destes fatos o Prefeito Municipal Genes de Oliveira Rios efetuou o pagamento das medições, causando relevante dano ao erário.
O valor contratado perfazia o montante de R$ 371.500,00 (trezentos e setenta e um mil e quinhentos reais), foi autorizado o pagamento de R$ 288.000,00 (duzentos e oitenta e oito mil reais) à empresa São Benedito Comércio e Serviços Ltda, sendo que a empresa executou tão somente 23% da obra, ou seja, 1⁄4 da obra foi concluída, mas o pagamento foi efetuado praticamente na totalidade.
Ao final, requereu a condenação dos requeridos nas penas do artigo da Lei no 8.429/92.
A ação foi proposta na Justiça Federal, com decisão declinando da competência para uma das varas cíveis da Comarca de Juína (fls. 888).
Notificados, os requeridos não apresentaram resposta. A inicial foi recebida em 19-7-2012, nos termos do art. 17 da LIA e determinou a citação (fls. 905/907).
A empresa São Benedito Comércio e Serviços Ltda foi citada (fls. 918-v) e deixou de apresentar contestação.
O Juízo de 1o Grau sentenciou às fls. 930/933, julgando improcedente a demanda, afirmando que O mandato do ex-gestor foi de 2005 a 2008, ou seja, do término do mandato até a presente data já transcorreu prazo superior a 07 (sete) anos. Desta forma, resta prescrita a ação de improbidade administrativa (...)
O Ministério Público, em suas razões, fls. 934/939, alega que, com a citação houve interrupção da prescrição à data da propositura da ação, a teor do art. 219, § 1o, do CPC/73, motivo pelo qual não há que se falar em prescrição.
Requereu a nulidade da sentença, para que a ação civil pública continue seu trâmite normal até final sentença de mérito condenatória.
O Município de Castanheira apelou às fls. 947/955, afirmando que a ação proposta não se encontra prescrita, insurgindo-se, também, da condenação da Municipalidade em custas processuais e em honorários advocatícios no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), haja vista que o art. 18 da Lei no 7. 347/85 que disciplina a Ação Civil Pública, é expressa em dispor que a condenação em honorários advocatícios e custas processuais somente são devidas em caso de comprovada má-fé.
Assim, requereu a reforma da r. sentença.
O Apelado Genes de Oliveira Rios contrarrazoou às fls. 959/960, requerendo o desprovimento dos Apelos.
A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento da Apelação (fls. 996/999).
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. MARCELO FERRA DE CARVALHO (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
O Ministério Público se insurge da sentença que extinguiu a Ação Civil Pública, com resolução de mérito, com fundamento no art. 269, inciso IV, do CPC, em face do reconhecimento da prescrição.
A ação foi proposta na Justiça Federal, em 16-7-2010 e o despacho positivo em 23-5-2013, fls. 895, com decisão declinando da competência para uma das varas cíveis da Comarca de Juína (fls. 888), em 15-10-2010.
Ato contínuo, os autos retornaram à origem, quando foi determinada a notificação dos requeridos, contudo, não apresentaram resposta. A inicial foi recebida em 19-7-2012, nos termos do art. 17 da LIA e determinou a citação (fls. 905/907), em 19-7-2012.
A empresa São Benedito Comércio e Serviços Ltda foi citada (fls. 918-v) em 24-1-2014 e deixou de apresentar contestação.
No caso, o mandato do réu, ex-prefeito de Castanheira, encerrou em 2008 e a presente demanda foi ajuizada em 17-7-2010, portanto, antes do decurso do prazo quinquenal, previsto no art. 23, inciso I, da Lei no 8.429/92.

Art. 23. As ações destinadas a levar a efeitos as sanções previstas nesta lei podem ser propostas:
I - até cinco anos após o término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança;
(...)

Logo, incontroverso que a ação foi ajuizada dentro do prazo legal, sendo irrelevante o fato de não ter havido tempo suficiente para a citação do réu antes da implementação do prazo prescricional, nos termos do que estabelece a Súmula 106 do STJ.

Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.

Ademais, tal circunstância não traz nenhum prejuízo para o autor da ação, na medida em que a citação válida retroage à data da propositura da demanda, nos termos do que dispõe o art. 219, § 1o, do CPC.

Neste sentido já decidiu o STJ:

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERSUASÃO RACIONAL. MENÇÃO EXPRESSA À DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. PRAZO PRESCRICIONAL. AGENTE POLÍTICO. DEMORA DA CITAÇÃO. MECANISMO DO JUDICIÁRIO. SÚMULA 106/STJ. TERMO INICIAL. APLICAÇÃO DO ART. 23, I, DA LEI 8.429/92. DOLO GENÉRICO RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME FÁTICO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. EX-PREFEITO. APLICAÇÃO DA LEI 8.429/1992. COMPATIBILIDADE COM O DECRETO-LEI 201/1967. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA.
1. A alegação de que foi violado o direito de defesa ante o indeferimento de prova pericial incide no óbice da Súmula 7/STJ, pois cabe apenas às instâncias ordinárias analisar a conveniência e necessidade de produção probatória.
2. O Tribunal de origem afastou a prescrição, reconhecendo que a demora da citação deu-se por mecanismos inerentes ao Judiciário, incindindo a Súmula 106 desta Corte.
3. No caso de agente político detentor de mandato eletivo ou de ocupantes de cargos de comissão e de confiança inseridos no polo passivo da ação, inicia-se a contagem do prazo com o fim do mandato. Exegese do art. 23, I, da Lei 8429/92.
4. Aferir as circunstâncias que deram causa à demora na citação demandaria o reexame de todo o contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso a esta Corte em razão do óbice da Súmula 7/STJ.
5. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação quanto à necessidade de ser comprovado o dolo genérico para a tipificação da conduta prevista no art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa. Tendo a Corte estadual expressamente consignado a presença desse elemento subjetivo, não há como acolher o pleito recursal que busca afastar a responsabilização do demandado pela demonstração de inexistência de materialidade da conduta que lhe é imputada, tendo em vista que o exame das premissas fáticas sobre as quais se pautou a decisão atacada encontra vedação no enunciado da Súmula 7/STJ.
6. Sem prejuízo da responsabilização política e criminal estabelecida no Decreto-Lei 201/1967, prefeitos e vereadores também se submetem aos ditames da Lei 8.429/1992, que censura a prática de improbidade administrativa e comina sanções civis, sobretudo pela diferença entre a natureza das sanções e a competência para julgamento.
7. Não se vislumbra similitude fática entre os casos apontados como paradigmas, de modo a caracterizar suficientemente a interpretação legal divergente.
8. O desrespeito aos requisitos legais e regimentais (art. 541, parágrafo único, do CPC e art. 255 do RI/STJ), como o que se afigura no presente caso, impede o conhecimento do Recurso Especial com base na alínea "c", III, do art. 105 da Constituição Federal.
9. Agravo Regimental não provido.
(AgRg no AREsp 672.804/MA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 03/02/2016)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGENTE NO EXERCÍCIO DE CARGO DE MINISTRO DE ESTADO. INCOMPETÊNCIA. NOMEAÇÃO DE PROFESSOR CONCURSADO APÓS A VALIDADE DO CONCURSO. PRESCRIÇÃO DO ATO DE IMPROBIDADE. NÃO CONSUMAÇÃO. PRESCRIÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. DIREITO DA ADMINISTRAÇÃO DE ANULAR ATOS ADMINISTRATIVOS DE QUE DECORRAM EFEITOS FAVORÁVEIS AOS DESTINATÁRIOS. DECADÊNCIA. LEI 9.784/1999. ATIPICIDADE ADMINISTRATIVA. ATO PRATICADO NO INTERESSE PÚBLICO. AUSÊNCIA DE ATO DE IMPROBIDADE.
1. A diretriz do STF, a respeito da inaplicabilidade da Lei 8.429/92 aos agentes políticos, firmada nos autos da Reclamação 2.138-6/DF, aplica-se tão-somente ao caso debatido naqueles autos, uma vez que a decisão não foi proferida em controle abstrato de constitucionalidade, não possuindo efeito vinculante ou eficácia erga omnes. Precedentes desta Corte.
2. Situação que retrata como ato ímprobo (Lei 8.429/92 - art. 11) a nomeação de um dos recorrentes, aprovado em concurso público, para o cargo de Professor Assistente do Departamento de Química da UERJ, após o prazo de validade do certame (o pleito de nomeação ocorreu no prazo de validade do certame), tendo o acórdão de origem confirmado a sentença que dera pela anulação da nomeação, depois de treze anos de atividade docente, e imposto aos demais agentes - Reitor, Vice-Reitor e Superintendente de Recursos Humanos da Universidade - o pagamento de multa civil (Lei 8.429/92 - art. 12, III)
3. O prazo qüinqüenal de prescrição, na ação de improbidade administrativa, interrompe-se com a propositura da ação, independentemente da data da citação, que, mesmo efetivada em data posterior, retroage à data do ajuizamento da ação (arts. 219, § 1o e 263 - CPC), ressalvada a hipótese (não ocorrente) de prescrição intercorrente.
4. Excetuado o caso do docente nomeado, que não foi condenado por improbidade, afigura-se infundada a alegação de prescrição quanto aos demais agentes, com relação aos quais a ação foi proposta em tempo hábil.
5. Tendo a sentença reconhecido a boa-fé do docente e se limitado a anular a sua nomeação, sem imposição de nenhuma sanção típica da improbidade, o seu prazo de prescrição, em face da nulidade do ato administrativo (e individualizado), há de ser contado da data da nomeação (11/1996), afigurando-se prescrita a pretensão na data do ajuizamento da ação (04/2004). Violação do art. 23, II, da Lei 8.429/92.
6. Hipótese em que (também) se afigura claramente consumado o prazo de decadência para a anulação do ato. "O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé." (Lei 9.784/99 - art. 54). O MP/RJ somente contestou a validade do ato com a instauração de Inquérito Civil em 21/10/2002. (Cf. EDcl no MS 17.586/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/09/2013; e MS 20.117/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/09/2013.) 7. A nomeação do professor se deu de boa-fé, já que aprovado em concurso público. Como o pedido de nomeação se dera no prazo de validade do concurso (um ano antes), não sendo atendido em tempo hábil em decorrência da greve deflagrada na Universidade, não será dado afirmar que a nomeação, para atender à necessidade pública das aulas, e já estando o docente lecionando em caráter emergencial, seja (ou fosse) um ato de improbidade administrativa, que pressupõe a má-fé, a desonestidade. (A boa-fé do docente, reconhecida em sentença, e os 19 anos de exercício regular do magistério superior aconselhariam (até mesmo) a manutenção da nomeação pela teoria do fato consumado.) 8. Os recorrentes não foram desonestos e, portanto, não cometeram atos ímprobos ao atender ao pleito do Departamento de Química da UERJ. Houve apenas uma atipicidade administrativa, ainda assim em razão da greve deflagrada na Universidade, que não justifica punição, menos ainda a título de improbidade. Sem má-fé e sem dano não há falar-se em improbidade.
9. Não fora isso, retiradas as conseqüências da atuação funcional dos recorrentes dos domínios da improbidade administrativa, raiaria pelo absurdo a manutenção da condenação por uma improbidade que não existiu.
10. Provimento dos (dois) recursos especiais.
(REsp 1374355/RJ, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/10/2015, DJe 28/10/2015). (Negritei)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. AGENTE POLÍTICO. DEMORA DA CITAÇÃO. MECANISMO DO JUDICIÁRIO. SÚMULA 106/STJ. PRECEDENTES.
1. Cinge-se a controvérsia dos autos a saber se ocorreu ou não a prescrição da ação de improbidade administrativa, ressalvadas a ação ressarcitória, uma vez que esta é imprescritível, conforme jurisprudência pacífica desta Corte.
2. No caso de agente político detentor de mandato eletivo ou de ocupantes de cargos em comissão e de função de confiança inseridos no polo passivo da ação, inicia-se a contagem do prazo com o fim do mandato. Exegese do art. 23, I, da Lei n. 8.429/92.
3. O Ministério Público Federal, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e a União ajuizaram ação civil pública por improbidade administrativa na Seção Judiciária do Distrito Federal, no dia 8.7.2003, com objetivo de ressarcimento ao erário público no valor de R$ 99.000.000,00 (noventa e nove milhões), repassados pelo Fundo Nacional de Saúde - FNS, dentro do prazo estabelecido pela Lei n. 8.429/92, qual seja, cinco anos, do fim dos mandatos dos agentes públicos, ocorridos em 2.4.2002 (JOFRAN FREJAT) e 24.7.2002 (PAULO AFONSO KALUME REIS).
4. O Tribunal de origem afastou a prescrição, reconhecendo que a demora da citação deu-se por mecanismos inerentes ao Judiciário, incindindo a Súmula n. 106 desta Corte.
5. Não é possível afastar o óbice da Súmula n. 106 desta Corte, pois a mora da citação, atribuível aos serviços judiciários, não pode ser atribuída à parte, quando ajuizada a ação no tempo adequado. O declínio da competência, para a Justiça Comum do Distrito Federal, demorou quase cinco anos. E o efetivo envio dos autos somente ocorreu em dezembro de 2010. Inconteste, portanto, a ausência da prescrição.
6. Esta Corte firmou entendimento no sentido de que "o § 1o do art. 219 do CPC dispõe que "a interrupção da prescrição retroagirá à data da propositura da ação.". Tendo a demanda sido ajuizada tempestivamente, não pode a parte autora ser prejudicada pela decretação de prescrição em razão da mora atribuível exclusivamente aos serviços judiciários. Incidência da Súmula no 106/STJ ("Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência.") - (REsp 700.038 / RS, Min. JOSÉ DELGADO, DJ 12.09.2005). Precedente no mesmo sentido (REsp 750.187/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/09/2006, DJ 28/09/2006, p. 207, REPDJ 20/11/2006). Incidência da Súmula n. 83/STJ. Recurso especial conhecido em parte e improvido.
(REsp 1528444/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe 29/06/2015). (Negritei)

A respeito, colaciono jurisprudência de caso análogo, in verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECEBIMENTO DA INICIAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 17, § 8o, DA LEI N° 8.429/92. CABIMENTO. O prazo prescricional aplicável ao particular é idêntico ao do agente público que praticou os supostos atos de improbidade administrativa, no caso o quinquenal do art. 23, inc. I, da Lei 8.429/92, pois o co-réu da demanda não ocupava cargo efetivo ou de emprego, sendo Prefeito Municipal à época, quando o marco inicial da prescrição é o término do seu mandato, interrompido tempestivamente pela citação dos réus na hipótese em apreço, que retroage ao ajuizamento da ação, nos termos do § 1o do art. 219 do CPC. Impossibilidade da rejeição de plano da inicial, carecendo a ação de instrução probatória, a fim de ser analisada a ocorrência ou não de atos de improbidade na contratação da empresa agravante, por três vezes consecutivas, com dispensa de licitação, pelo então Prefeito Municipal de Jacutinga, para prestar serviços de destinação de resíduos sólidos urbanos, com superfatuamento de preços e eventual conluio entre os réus. Precedentes do TJRGS e do STJ. Agravo de instrumento com seguimento negado.
(Agravo de Instrumento No 70063894935, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Julgado em 13/03/2015)

Assim, por qualquer ângulo que se analise a questão não está prescrita a Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa e, como a causa não se encontra madura, os autos dever retornar ao Juízo de 1o Grau.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO AO APELO do Ministério Público, para desconstituir a sentença, remetendo-se o feito à origem, para que seja dado prosseguimento ao feito, restando prejudicada a análise do Apelo do Município de Castanheira.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Relatora), DES. MÁRCIO VIDAL (1o Vogal) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal convocada), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU O APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E JULGOU PREJUDICADO DO MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA.

Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS RELATORA